Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PRIVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTADO DE PERIGO. ANULAÇÃO. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ATOS PRATICADOS PELO CORRETOR DE PLANOS DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a pretensão recursal diz respeito à alegada anulabilidade do contrato de prestação de serviços celebrado com hospital privado por ocasião da internação de paciente em leito de UTI, com fundamento no instituto do estado de perigo. 1.1. Pretende-se também promover a responsabilização solidária de operadoras de planos de saúde pelos atos praticados pelo corretor que atuou como intermediador na suposta relação negocial de venda de plano de saúde, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC e de acordo com a teoria da aparência.
2. O exercício do direito potestativo consistente na decretação da anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes demanda a ampliação objetiva da demanda, nos termos do art. 286, parágrafo único do CPC, pois o art. 343 do mesmo diploma legal determina a possibilidade da aludida resposta reconvencional, pelo réu, no caso de ser a pretensão da parte conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa.
3. O art. 125, inc. II, do CPC, prevê a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva.
4. A responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde encontra fundamento nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecerem que os autores da ofensa “responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, sendo que o fornecedor do produto ou serviço responde solidariamente “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, dentre os quais pode ser inserido, hipoteticamente, o corretor de plano de assistência à saúde.
5. A teoria da aparência tutela a boa-fé subjetiva e objetiva. 5.1. Com fundamento na teoria da aparência, pode ser desconsiderado o defeito interno constatado na relação jurídica negocial aparentemente válida. Por essa razão, a assinalada teoria pode ser aplicada, por exemplo, aos casos em que o vendedor, gerente ou pessoa equiparada, por expressa ou tácita permissão do comerciante, vende mercadorias ou intermedia a prestação de serviços, ressalvadas as hipótese de comprovado erro inescusável ou má fé do adquirente. 5.2. O verdadeiro legitimado na relação jurídica substancial deverá suportar os efeitos da situação jurídica aparente, podendo buscar indenização por eventuais perdas e danos que vier a indenizar, contra o sujeito que deu causa à aparência de legitimação.
6. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que as tratativas prévias à contratação de plano de saúde, pretendida pelo ora recorrente, foram realizadas unicamente entre o apelante e o respectivo intermediador, litisdenunciado passivo. Diante desse contexto, não pode ser acolhida a tese defendida pelo recorrente, pois não está evidenciado que as litisdenunciadas tenham, de fato, integrado a suposta cadeia de fornecimento do serviço de saúde que o apelante pretendeu contratar no período de junho a novembro de 2018.
7. Apelação interposta conhecida e desprovida.